Tribunal: STF
Processo: RE 167359
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-11-22
Data de publicação: 1994-11-22

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Precatório
judiciário. Pagamentos   devidos  pelo INSS, resultantes de ações
acidentárias. 2. São  de  natureza  alimentícia  os  créditos
decorrentes  de decisões judiciárias em ações de acidente  de
trabalho. 3. Os pagamentos desses débitos do  INSS ficam,  em
princípio,   sujeitos  a  expedição   do precatório a que se refere
o  art. 100  da Constituição, nos termos do parágrafo único do art. 4º
da Lei nº 8197, de 27.6.1991, cuja vigência não  foi   suspensa  pelo
Plenário  do  STF,  no julgamento da medida cautelar na ADIN nº 571-5
- DF, 28.11.1991. 4. Orientação de ambas as Turmas do Supremo Tribunal
Federal. Recurso extraordinário conhecido e provido.